Tribunal: TJBA
Processo: 8016107-42.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016107-42.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: HALINE GISELLE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA FEDERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E CARÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. DEVER DE FORNECIMENTO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. TESE 128/STJ.
RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, BEM ASSIM, AO RECURSO MANEJADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ap
elações Simultâneas
n°
8016107-42.2019.8.05.0150
,
oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Recorrentes
O ESTADO DA BAHIA
e a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e,
sendo
Recorridos o
ESTADO DA BAHIA e
HALINE GISELLE DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de v
otos, em
NEGAR PROVIMENTO aos recursos manejados pelo ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.